Tribunal: TJPA
Processo: 0802464-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802464-02.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NORMA DE APLICABILIDADE IMEDIATA POR SE TRATAR DE DIREITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DO DIREITO À BENESSE PELO PACIENTE SUBSTITUÍDO. DEVER DOS ENTES EM ASSEGURÁ-LA. MULTA COMINATÓRIA. MINORAÇÃO DO TETO AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE SODALÍCIO. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DA MEDIDA ÀS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, APESAR DA POSSIBILIDADE PELO FATO DELES FIGURARAM COMO LITISCONSORTES PASSIVOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 8 (oito) aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0800026-22.2020.8.14.0123, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO na qualidade de substituto processual de Pablo Costa Henrique, deferiu o pedido liminar requerido na exordial.

Em suas razões constantes no id.
2876833, págs. 01/36, historia o agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada, tendo alegado que o paciente substituído necessitava ser submetido a tratamento cirúrgico para reconstrução da face no Hospital da Face e no Hospital das Clínicas, ambos situados no Estado de São Paulo.

Diz o recorrente que o juízo de origem concedeu tutela de urgência em favor do agravado, compelindo-o, juntamente com o Município de Novo Repartimento, a providenciarem a realização de cirurgia reconstrutiva de lábio superior na especialidade cirurgia plástica e osso maxilar pelo cirurgião buco-maxilo-facial no Hospital dos Defeitos, situados em São Paulo, com o custeio das despesas relativas ao translado do paciente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) em caso de descumprimento.

Após discorrer sobre a admissibilidade do recurso, sustenta o agravante que o direito à saúde é previsto em norma de eficácia limitada e de caráter principiológico, necessidade de observância do pacto federativo e da reserva do possível. Aduz, quanto a esse ponto, que as políticas públicas de saúde não podem ser formuladas através de decisões judiciais, porquanto não tem atribuição constitucional de realizar atividades pertencentes ao Executivo. Diz, nesse tópico, que o tratamento perseguido pelo agravado já se encontra em curso, de tal sorte que não há razão na preterição de outras pessoas que estão no aguardo do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Afirma que o procedimento cirúrgico pretendido é de caráter eletivo, porquanto inexiste nos autos documento médico que demonstre que o substituído se encontra em risco de vida. Aduz que a decisão importa em violação dos artigos 1º, III, 2º, 5º e 196 da Constituição da República, uma vez que enseja quebra no princípio da isonomia e independência dos poderes.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Afirma que o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) está sendo devidamente processado pela Secretaria de Saúde e que a vida do paciente não depende do procedimento cirúrgico.

Disserta sobre a inviabilidade de execução do valor da multa coercitiva antes do trânsito em julgado da sentença que a confirma, conforme decidido pelo Superior Tribunal Justiça (STJ) em recurso repetitivo.

Discorre acerca da impossibilidade de aplicação de sanção contra o gestor púbico, visto que não é parte no feito, conforme remansosa jurisprudência.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento com a cassação da tutela de urgência deferida na origem, conforme os termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2892534, págs. 01/04, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certificado no id. 3724653, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3724654, págs. 01/02, pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso, afastando-se a multa cominatória imposta aos gestores públicos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo Estado do Pará, ora recorrente, contra decisão proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada que deferiu tutela provisória em favor do Ministério Público, ora recorrido, determinando que o ente, juntamente com o Município de Novo Repartimento, procedessem ao encaminhamento do substituído processual para o Hospital dos Defeitos da Face, situado no Município de São Paulo/SP, para que lá se submetesse ao procedimento médico de reconstrução da face.

Relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos e procedimentos de promoção à saúde aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que, comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecimento pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde.

Nesse sentido, prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de forma que pode o jurisdicionado postular o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, posto que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º, e positivados nos seus artigos 6º e 196, “
in verbis”:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, a Lei nº 8.080/90, em consonância com a Constituição da República, determina em seus artigos 2º e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do ser-humano e dever do poder público. Eis as redações dos dispositivos citados, “
verbis
”:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a exigibilidade jurídica dos direitos sociais, leciona Ingo Wolfgang Sarlet que:

“Além disso, ainda que observada uma série de aspectos, não se deve perder de vista que aos direitos sociais se aplica o disposto no art. 5.º, § 1.º, da CF, o que, a despeito de uma possível – concomitante, mas não reciprocamente excludente – dimensão “programática” (no sentido de impositiva de tarefas e deveres vinculantes) dos direitos sociais, faz com que não se possa afastar a condição de um direito subjetivo a prestações, por mais que tal direito subjetivo esteja submetido a limites, decorrentes de outros princípios e direitos em nível constitucional e mesmo restrições (que sempre têm por base uma justificação constitucional) pelo legislador.”

(Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Pág. 808).

Nesse contexto, descabe falar que o caráter principiológico do direito à saúde não por ser concretizado, dado que se trata de direito fundamental, possuindo, portando, eficácia imediata. Sobremais, não há falar, também, em violação à reserva do possível e ao postulado de separação dos poderes quando o pronunciamento judicial determina o cumprimento de um direito assegurado pela Constituição da República. Nesse sentido, o seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STF, RE 1165054 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019).

No que diz respeito ao fundamento aduzido pelo agravante no sentido do caráter eletivo do procedimento cirúrgico e ausência de risco de vida do substituído, é de se ressaltar que em nenhum momento a decisão agravada determinou que o agravante providenciasse a realização de procedimento médico, mas sim disponibilizar em favor do substituído o translado para o Hospital de Defeitos da Face e Hospital da Clínica, localizados no Município de São Paulo/SP, custeando passagens e diárias

Vale ressaltar que, em consulta ao processo de origem, foi disponibilizado em favor do substituído o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) pelo Município de Novo Repartimento, conforme documento médico no id. 1864744, pág. 01. Foram expedidas passagens aéreas para o Município de Campinas/SP para fins de consulta no Hospital SOBRAPAR, que atende à necessidade do paciente.

Diante do contexto apresentado, conclui-se que o substituído satisfaz os requisitos previstos na Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, estando apto ao benefício do Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Logo, considerando-se que a benesse em questão é um desdobramento do direito à saúde, uma vez que possibilita ao jurisdicionado buscar tratamento não oferecido na sua localidade via Sistema Único de Saúde (SUS), não há como acolher o fundamento do agravante quanto a ausência de risco de vida do paciente.

No mais, no que concerne à questão relativa ao elevado valor multa arbitrada pelo juízo de piso e a impossibilidade de sua incidência ao gestor público, razão assiste ao agravante. Isso porque não existe nenhuma previsão legal referente ao valor da multa coercitiva, apenas mencionando o 537, “caput”, do CPC , a exigência de que seja suficiente e compatível com a obrigação, ou seja, deve ser apto a exercer influência no destinatário da ordem para que seja convencido que a melhor alternativa e o cumprimento da obrigação.

Eis a normativa mencionada, “
verbis
”:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso vertente, o juízo singular arbitrou multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Todavia, o teto da medida coercitiva se mostra demasiadamente elevado, levando-se em consideração os precedentes deste Sodalício que limitam o montante até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em observância a postulado da razoabilidade.

Por outro lado, no que diz respeito a impossibilidade de aplicação de multa coercitiva contra os gestores públicos, é de se registrar que em nenhum momento a decisão agravada consignou tal responsabilidade para o cumprimento da ordem. Ao revés, apenas determinou a intimação do Prefeito Municipal de Novo Repartimento e do Secretário Estadual de Saúde para fins de conhecimento da decisão.

Ademais, cumpre salientar que no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o Administrador Público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, desde que participe no processo, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

(...)

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.

5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/09/2020).

Na hipótese dos autos, observa-se que a peça vestibular elencou o Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Saúde de Novo Repartimento como demandados na ação originária. Logo, havendo a participação das autoridades no polo passivo da lide, ainda que contra eles o juízo não tenha imposto multa pessoal, não há vedação para fins de aplicação da medida coercitiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para tão somente limitar a multa cominatória ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, os demais termos da decisão recorrida.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de fevereiro de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/02/2021